Tribunal: STF
Processo: ADI 393
Classe: ADI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-19
Data de publicação: 1991-04-19

Ementa:
INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO DE MEDIDA PROVISÓRIA
QUE NÃO FOI INCORPORADO À LEI OU QUE ELA SE TRANSFORMOU.
AÇÃO PREJUDICADA.
Se e certo que o art. 6º da Medida Provisória nº 249/90
(que previa reajuste de salários de contribuição e de benefícios
em manutenção, pela variação dos índices da Cesta  Básica)  deixou
de figurar no projeto de lei em que se  transformou  aquela  M.P.,
projeto esse submetido à sanção presidencial,  e  de  ter-se  como
prejudicada a ação que  visava  fosse  declarado  inconstitucional
aquele artigo e, consequentemente, prejudicado  ficou,  também,  o
pedido de liminar para que tal preceito fosse suspenso.